Tribunal: TJSP
Processo: 2045438-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisão interlocutória que chamou o feito à ordem, considerando o Tema 1184 do STF. Argumentação da agravante quanto à violação do artigo 923 do CPC, por atuação judicial em execução suspensa. A irresignação comporta provimento.
Ausência de situação urgente que justifique o chamamento ao feito. Necessidade de respeitar-se a suspensão da execução, sem a

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Decisão interlocutória que chamou o feito à ordem, considerando o Tema 1184 do STF. Argumentação da agravante quanto à violação do artigo 923 do CPC, por atuação judicial em execução suspensa. A irresignação comporta provimento.
Ausência de situação urgente que justifique o chamamento ao feito. Necessidade de respeitar-se a suspensão da execução, sem a realização de atos processuais que alterem o "status quo ante". Dá-se provimento ao recurso.